Tribunal: TJMT
Processo: 1006908-23.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1006908-23.2018.8.11.0041

CLASSE
:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[LICENÇA PRÊMIO]

RELATOR
A
:
DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP

REDATORA DESIGNADA:
DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), THEREZINHA GONCALINA BEZERRA SILVA - CPF: 046.001.001-82 (AGRAVANTE), NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 780.615.121-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O AGRAVO INTERNO
,
NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL
– DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
. A RELATORA ADERIU AO VOTO DA 1ª VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM FACE DE AGRAVOS INTERNOS. VOTO VISTA. ORIGEM: RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO MONOCRATICAMENTE. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DE PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NULIDADE DAS DECISÕES MONOCRÁTICAS QUE REJEITARAM DOIS AGRAVOS INTERNOS INTERPOSTOS PELA PARTE APELADA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO PELO COLEGIADO. ARTIGO 1.021 DO CPC. MULTA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

O agravo interno é um recurso cabível em desfavor de decisão unipessoal do relator nos recursos ou nos processos de competência originária dos Tribunais.

Interpostos recursos de agravos internos pela parte autora/apelada em desfavor de decisões de conteúdo monocrático, firmadas com amparo no artigo 932 do CPC, e ausente a retratação por parte da relatora, é imperioso que o julgamento ocorra pelo Órgão Colegiado, inclusive competente para aplicar a penalidade prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC.

O julgamento monocrático de recurso de agravo interno sem que haja retratação configura “
error
in procedendo
”, devendo ser anuladas as decisões monocráticas, inclusive no tocante a multa aplicada com base no artigo 1.021 § 4° do CPC.

Recurso provido para realização de novo julgamento do primeiro Agravo Interno pelo Órgão Colegiado.

Recurso provido para realização de novo julgamento do primeiro Agravo Interno pelo Órgão Colegiado.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
. M
ARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA
)
:

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Agravo Interno interposto por THEREZINHA GONÇALINA BEZERRA SILVA contra decisão unipessoal, que deu provimentoao recurso, para reformar a sentença hostilizada, com fulcro no artigo 932, do CPC., mantido em sede de embargos de declaração e agravos internos.

Sustenta que vem tentando reverter o resultado da lide, pois baseado em falsa premissa, sob alegação de que “
error
in
procedendo
-da
nulidade da decisão monocrática de id nº 167300665 por contrariar os
dispositos
legais do art. 1021 do
cpc
/2015 e do art. 134-a do regimento interno do TJMT- por manifesta incompetência da relatora para julgar monocraticamente agravo interno interposto contra a sua própria decisão monocrática- não houve juízo de retratação e o agravo interno não foi levado ao colegiado para julgamento, sendo julgado monocraticamente pela relatora.

Alega que houve "
error
in
procedendo
-da
nulidade da decisão monocrática de id nº 167300665- - quanto à imposição de multa do § 4º do art. 1.021 do
cpc
, por manifesta incompetência da relatora para a sua imposição, e por falta de fundamentação da decisão.”

Aduz ainda, que é
nula“ a
decisão monocrática de id nº 167300665 por
error
in procedendo
por violação à clausula de reserva de plenário frente ao controle difuso de constitucionalidade praticado em sede de decisão monocrática; e por afronta ao disposto no § 3º do art. 1.021 do
cpc
, relatora limitou-se a reproduzir os fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno
. .
”

Ressalta que “o Estado que adota um comportamento diverso daquele adotado anteriormente (na esfera administrativa concedeu os direitos à Agravante, tendo inclusive, determinado o pagamento e agora na esfera judicial, já na fase recursal, vem alegando Agravante não tem direito a licença-prêmio por ser funcionária pública estabilizada), em escancarado
venire
contra
factum

próprium
com o único intento de livrar-se da obrigação de indenização a Agravante”.

Ao final, requer a retratação da decisão monocrática.

Contrarrazões pelo desprovimento, pois a
a
permanência no cargo do servidor estabilizado constitucionalmente não passa de uma mera tolerância conferida pela norma constitucional de transição, não havendo respaldo para gozar das prerrogativas inerentes aos servidores concursados, mesmo porque o § 1º, do art.19, do ADCT, prevê que estes direitos, somente, serão concedidos àqueles que se submeterem a concurso público, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição Federal (id.157983171).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA NAURA NÉDIA, OAB/MT 10180-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Eminentes Pares
,

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno contra decisão que inadmitiu o segundo agravo interno, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão unipessoal, não trazendo trazer novos elementos ou provas que impusessem a retração da decisão.

Sobreleva anotar que o Agravo Interno é recurso que privilegia, em regra, o julgamento colegiado, encontrando-se positivado no art.1.021doCódigo de Processo Civil, sendo cabível contra pronunciamentos monocráticos proferidos pelo relator.

No entanto, o próprio CPC traz a possibilidade de inadmitir recursos por meio de decisões monocráticas/unipessoais, conforme disposto no inciso III do art. 932, que traz a previsão de que incumbe ao Relator
não conhecer do recurso inadmissível
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Destarte, como exceção à regra do colegiado, o agravo interno poderá ser decidido monocraticamente quando for o caso de
não conhecimento/inadmissibilidade
.

No caso dos autos, a decisão recorrida é clara pelo não conhecimento do agravo, a indicar que ele não ultrapassou a barreira da admissibilidade recursal, portanto, cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, ainda que de forma unipessoal pelos mesmos motivos acima expostos, qual seja, inteligência do art. 932, do CPC.

Nesse aspecto, afasto a alegação de nulidade da decisão unipessoal.

No que se refere à necessidade de observância à cláusula de reserva de plenário, ressalto que a Agravante pretende ter reconhecido o direito ao valor correspondente às licenças-prêmio dos períodos aquisitivos descritos na exordial.

Ocorre que a Recorrente não é servidora efetiva, e sim servidora declarada estável no serviço público por força do art. 19,
caput
, da ADCT.

Aludida matéria foi objeto de enfrentamento pelo Supremo Tribunal Federal.
In
verbis
:

(...) 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. (ARE 1069876
AgR
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
257 DIVULG
10-11-
2017 PUBLIC
13-11-2017)

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Municipal 4. Art. 19 do ADCT. Estabilidade excepcional. 4. Impossibilidade de mesmas vantagens e incorporações que servidores de cargo efetivo. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (RE 709300 ED-
AgR
, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma,
DJe
9.10.2019).

“(...).1.O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que o servidor estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não é efetivo, possuindo somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, porém sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em 1⁄4 (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo” (ARE 981424
AgR
, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma,
DJe
13.2.2019).

Dessa forma, estando a decisão em consonância com o entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal, desnecessária a submissão da questão constitucional ao Órgão Especial, com bem assentado pelo STF, no Tema 856 da sistemática da repercussão geral (ARE 914.045-RG).

A propósito:

“1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos
arts
.97daConstituição Federal, e481, parágrafo único, doCPC.”

Cumpre ressaltar que, não obstante a Agravante se insurja sob o argumento de possuir os mesmos direitos do servidor público efetivo, razão não assiste, pois é incontroverso que a estabilidade adquirida é decorrente da formatação do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), há apenas o direito a permanência no serviço público, uma vez que as demais prerrogativas são inerentes aqueles que possuem efetividade, ou seja, somente decorre do ingresso mediante concurso público.

Nessa toada caminha a jurisprudência desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇASERVIDORPÚBLICOESTABILIZADOPELO ART. 19 ADCT –LICENÇA-PRÊMIO- INEXISTÊNCIA DE DIREITO - DISTINÇÃO ENTRESERVIDORCONCURSADO EESTABILIZADOCONSTITUCIONALMENTE - RECURSO DESPROVIDO.
Oservidorestabilizadopelo artigo 19 do ADCT, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, desse modo, não fazendo jus aos direitos inerentes aqueles que ocupam o cargo de forma efetiva, qual seja, aprovados mediante concurso público.

(N.U 0018453-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023,
Publicado
no DJE 02/05/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃOLICENÇAPRÊMIOEM PECÚNIA –
IMPOSSIBILIDADE SERVIDOR
ESTABILIZADOPELO ART. 19 ADCT – SENTENÇA REFORMADA – JULGADO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE
– INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.2. Demonstrada a omissão quanto à inversão do ônus de sucumbência, devem ser acolhidos os embargos para sanar o vício.3.
Aclaratórios
do Município de Cuiabá, acolhidos, em parte. Rejeitados de Cândido
Nisvaldo
França
Coelho.(
N.U 0016802-79.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023,
Publicado
no DJE 22/03/2023)

Quanto ao questionamento de nulidade da decisão que proveu o apelo do Estado de Mato Grosso, em razão de inovação recursal, certo é que o recurso de apelação cível interposto devolve a matéria a este Tribunal.

Com
efeito, do
caderno processual, é
fato incontestável
que a autora/recorrente
é servidora
pública declarada estável no serviço público nos termos do art. 19 do ADCT, conforme ficha funcional juntada com a petição inicial.

Dessa forma, tenho que não há qualquer inovação recursal, eis que se trata de fato incontroverso trazido aos autos pela própria Apelante.

Assim, tenho que a Recorrente não trouxe qualquer argumento capaz de modificar a decisão agravada.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
. MAR
IA APARECIDA FERREIRA FAGO
(2ª VOGAL
-
CONVOCADA
):

Aguardo o pedido de vista.

EM 1
1 DE DEZEMBRO
DE 202
3:

A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA A 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). A 2ª VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE
22 DE JANEIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA
- VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (
1ª
V
OGAL)
:

Egrégia Câmara
,

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora Desa.
Maria Erotides Kneip
:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
THEREZINHA GONÇALINA BEZERRA SILVA
contra decisão unipessoal, que
deu provimento ao recurso, para reformar a sentença hostilizada, com fulcro no artigo 932, do CPC
, mantido em sede de embargos de declaração e agravos internos.

Sustenta que vem tentando reverter o resultado da lide, pois baseado em falsa premissa, sob alegação de que “
error
in
procedendo" da
nulidade da decisão monocrática de id nº 167300665 por contrariar os
dispositivos
legais do art. 1021 do
cpc
/2015 e do art. 134-a do regimento interno do TJMT- por manifesta incompetência da relatora para julgar monocraticamente agravo interno interposto contra a sua própria decisão monocrática- não houve juízo de retratação e o agravo interno não foi levado ao colegiado para julgamento, sendo julgado monocraticamente pela relatora.

Alega que houve "
error
in
procedendo" da
nulidade da decisão monocrática de id nº 167300665- - quanto à imposição de multa do § 4º do art. 1.021 do
cpc
, por manifesta incompetência da relatora para a sua imposição, e por falta de fundamentação da decisão.”

Aduz ainda, que é
nula“ a
decisão monocrática de id nº 167300665 por
error
in procedendo por violação à clausula de reserva de plenário frente ao controle difuso de constitucionalidade praticado em sede de decisão monocrática; e por afronta ao disposto no § 3º do art. 1.021 do
cpc
, relatora limitou-se a reproduzir os fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno
. .
”

Ressalta que “o Estado que adota um comportamento diverso daquele adotado anteriormente (na esfera administrativa concedeu os direitos à Agravante, tendo inclusive, determinado o pagamento e agora na esfera judicial, já na fase recursal, vem alegando Agravante não tem direito a licença-prêmio por ser funcionária pública estabilizada), em escancarado
venire
contra
factum

próprium
com o único intento de livrar-se da obrigação de indenização a Agravante”.

Ao final, requer a retratação da decisão monocrática.

Contrarrazões pelo desprovimento, pois a
a
permanência no cargo do servidor estabilizado constitucionalmente não passa de uma mera tolerância conferida pela norma constitucional de transição, não havendo respaldo para gozar das prerrogativas inerentes aos servidores concursados, mesmo porque o § 1º, do art.19, do ADCT, prevê que estes direitos, somente, serão concedidos àqueles que se submeterem a concurso público, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição Federal (id.157983171).

É o relatório.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão.

Na origem,
Therezinha
Gonçalina
Bezerra Silva
, agravante, ingressou com a
Ação de Indenização de Licenças-Prêmio Não Usufruídas n° 1006908-23.2018.8.11.0041
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, após regular tramitação, com base no reconhecimento do direito via Processo Administrativo n° 53357/2017 (dentre outros), o pedido foi julgado procedente, e condenado o ente público (artigo 487, I, CPC) ao pagamento da indenização referente aos períodos aquisitivos de licenças prêmio não usufruídas (1983/1988, 1988/1993, 1993/1998, 1998/2003, 2003/2008 e 2008/2013), no valor de R$ 360.040,32 (trezentos e sessenta mil, quarenta reais e trinta e dois centavos), devidamente corrigidos (tema 810 – STF), e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento do valor da condenação (Id. 82116454 - Pág. 1 a 4).

O
Estado de Mato Grosso
interpôs
Recurso de Apelação
(id. 82116464 – Pág. 1 a 14), e alegou que inexiste direito de conversão da licença prêmio em espécie em razão de a apelada ser servidora estabilizada constitucionalmente, e que deve ser observado o princípio da segurança jurídica.

Alternativamente, asseverou que a base de cálculo deve ser o subsídio do mês de atividade quando da aposentadoria, que deve ser reduzido o percentual do valor dos honorários advocatícios para 8% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º e § 3º, inciso II, do CPC/15), o percentual dos juros de mora deve ser o fixado para a caderneta de poupança e a correção monetária deve se dar pelo índice do IPCA-E.

Ao fim, pleiteou a reforma da sentença nos termos do recurso.

Em seguida, a parte apelada apresentou
contrarrazões
ao apelo (id. 82116474 – Pág. 1 a 34),
e alegou em preliminar a
inovação recursal
quanto à pretensão da declaração de inexistência da licença prêmio em espécie em razão da estabilização constitucional.

Disse, ainda, que, o Estado concedeu várias licenças prêmio na esfera administrativa, que decaiu o direito de invalidar os seus atos administrativos de concessão de licença prêmio, e que a legislação estadual, ao tratar da licença-prêmio por assiduidade, não faz nenhuma distinção entre servidor público estabilizado pela ADCT 19 e o servidor público efetivo.

Nos pedidos, a apelada requereu que o Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso fosse desprovido por inovação recursal, e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios fosse majorada ao percentual de 20% do valor da causa.

A Procuradoria-Geral de Justiça não adentrou no mérito por ausência de interesse público apto a justificar a intervenção (Id. 104933964).

A e. Relatora proferiu decisão monocrática com base no artigo 932 do CPC, para dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, e redirecionar a verba sucumbencial, por entender que não é juridicamente possível o deferimento de pretensão à licença-prêmio de servidor declarado estável, visto que este possui somente o direito de permanência no serviço público, sem a incorporação na carreira (Id. 10433964 – Pág. 1 a 5).

A apelada opôs Embargos de Declaração (Id. 106049971), que foi rejeitado por inexistência de vícios contidos no artigo 1.022 do CPC (Id. 109654481).

Interposto Agravo Interno por Therezinha
Gonçalina
Bezerra Silva (Id. 108585996)
contra a decisão monocrática que julgou o recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, foi arguido, em
preliminar
: a) nulidade da decisão monocrática por falta de análise da arguição feita nas contrarrazões quanto à inovação recursal praticada pelo recorrente - alegações não suscitadas na instância originária; b) violação à clausula de reserva de plenário frente ao controle difuso de constitucionalidade praticado em sede de decisão monocrática pela relatora; e, c) julgamento extra petita e afronta à ampla defesa e contraditório.

No mérito, consignou que, não foram devidamente apreciadas as provas carreadas aos autos, que praticada inovação recursal por parte do Estado de Mato Grosso, que existem decisões administrativas que concederam as licenças-prêmio e reconheceram o direito em ser indenizada pelas licenças não usufruídas, e que é vedado comportamento contraditório (
venire
contra
factum

próprium
) com intento de livrar-se da obrigação de indenizar (Id. 108585996 – documentos ids. 108585996 e 108585997).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso também interpôs Agravo Interno em face da decisão monocrática 117127466, objetivando a condenação da parte agravada (autora da ação) ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 82 do CPC e honorários advocatícios sobre o valor da causa, conforme artigo 85, § 2°, CPC (Id. 117127466).

Após as respectivas contrarrazões, a
e. Relatora analisou os Agravos Internos
retro mencionados,
por

decisão monocrática (Id. 146964158)
, oportunidade em que
não conheceu do recurso interposto por Therezinha
Gonçalina
Bezerra Silva
, e
deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso
para condenar a Agravada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, §2º, CPC, bem como as custas processuais.

Inconformada,
Therezinha
Gonçalina
Bezerra Silva interpôs outro Agravo Interno (id. 150088172)
e arguiu em preliminar: a) nulidade da decisão monocrática de Id. 146964158 por
error
in procedendo
– não houve juízo de retratação e os agravos internos não foram levados ao colegiado para julgamento, sendo julgados monocraticamente; e, b) nulidade da decisão monocrática por falta de fundamentação.

No mérito, alegou violação à Cláusula de Reserva de Plenário, decisão extra petita, afronta ao artigo 5°, LV, da Constituição Federal, e nos pedidos requereu a cassação da decisão monocrática que julgou os agravos internos, para que os recursos fossem levados ao Colegiado para julgamento.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 157093652).

Adveio nova decisão monocrática proferida pela e. Relatora (Id. 167300665), em que restou consignado, em suma, que
a matéria somente foi arguida no agravo interno, configura indevida inovação recursal, ensejando seu não conhecimento
, e por manifesta improcedência o Agravo Interno não foi conhecido e restou aplicada a multa prevista no artigo 1.021, §4º, CPC para a parte agravante.

A parte agravante comprovou o pagamento da multa prevista no artigo 1.021, § 4°, do CPC, no valor de R$ 24.231,75 (vinte e quatro mil duzentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos) (Id. 174228694 a 174228696).

Em seguida, apresentou
novo Agravo Interno (Id. 174762694)
, alegando em preliminar: a) nulidade por
error
in procedendo
da decisão monocrática de id. 167300665 - por contrariar o art. 1.021 do CPC/2015 e do Art. 134-A do regimento interno do TJMT- por manifesta incompetência da relatora para julgar monocraticamente agravo interno interposto contra a sua própria decisão monocrática devido à ausência de retratação.

No mérito, descreveu o transcurso processual e reiterou todos os argumentos lançados nos Agravos Internos anteriores, ressaltando a necessidade da retratação por parte da e. Relatora, ou julgamento dos recursos pelo Colegiado, conforme determina a lei.

Não houve retratação, e o recurso foi levado a julgamento na Sessão realizada em 11-12-2023, oportunidade em que a e. Relatora negou provimento ao recurso, por entender que:

No caso dos autos, a decisão recorrida é clara pelo não conhecimento do agravo, a indicar que ele não ultrapassou a barreira da admissibilidade recursal, portanto, cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, ainda que de forma unipessoal pelos mesmos motivos acima expostos, qual seja, inteligência do art. 932, do CPC.

Nesse aspecto, afasto a alegação de nulidade da decisão unipessoal.

No que se refere à necessidade de observância à cláusula de reserva de plenário, ressalto que a Agravante pretende ter reconhecido o direito ao valor correspondente às licenças-prêmio dos períodos aquisitivos descritos na exordial.

Ocorre que a Recorrente não é servidora efetiva, e sim servidora declarada estável no serviço público por força do art. 19,caput, da ADCT.

(...)

Dessa forma, estando a decisão em consonância com o entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal, desnecessária a submissão da questão constitucional ao Órgão Especial, com bem assentado pelo STF, no Tema 856 da sistemática da repercussão geral (ARE 914.045-RG).

(...)

Quanto ao questionamento de nulidade da decisão que proveu o apelo do Estado de Mato Grosso, em razão de inovação recursal, certo é que o recurso de apelação cível interposto devolve a matéria a este Tribunal.

Com
efeito, do
caderno processual, é
fato incontestável
que a autora/recorrente
é servidora
pública declarada estável no serviço público nos termos do art. 19 do ADCT, conforme ficha funcional juntada com a petição inicial.

Dessa forma, tenho que não há qualquer inovação recursal, eis que se trata de fato incontroverso trazido aos autos pela própria Apelante.

Assim, tenho que a Recorrente não trouxe qualquer argumento capaz de modificar a decisão agravada.

Esses são os fatos dos autos e, como dito anteriormente, solicitei vista do processo, que foi me enviado concluso.

Do exame das razões recursais, e depois de analisar com acuidade todo o transcurso processual, entendo ser o caso de acolher os argumentos da parte agravante.

Explico.

Sabe-se que, o agravo interno é um recurso cabível em desfavor de decisão unipessoal do relator nos recursos ou nos processos de competência originária dos Tribunais.

No caso, a parte agravante interpôs três recursos de agravo interno, e em todos eles ela trouxe alegações pertinentes, rebatendo pontos processuais possivelmente discutíveis.

A
e. Relatora analisou dois agravos internos aviados pela parte agravante (autora da ação) monocraticamente
, e não os conheceu, sob justificativa de que não seria possível discutir em agravo interno matéria que não foi objeto de contestação, tampouco apresentada nas contrarrazões, ante a ocorrência da preclusão.

Verifica-se que, quando proferida a primeira decisão monocrática, que analisou o Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, realmente não foram apreciadas preliminares suscitadas pela parte apelada em contrarrazões, e depois de oposto embargos de declaração – “rejeitado”, a parte agravante interpôs os agravos internos posteriores, cuja fundamentação se deu em iguais premissas.

Somente na decisão inerente ao terceiro recurso de Agravo Interno é que foram enfrentadas as questões outrora trazidas.

Logo, não houve inovação recursal por parte da autora, e o Recurso de Agravo Interno primeiramente interposto pela parte agravante deveria ter sido levado a julgamento pelo Colegiado, conforme preconiza o artigo 1.021 do CPC,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 2º O
agravo será dirigido ao relator
, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual,
não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta
.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime,
o órgão colegiado
, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
.

(...)

Do mesmo modo, há previsão no Regimento Interno do Tribunal de Justiça, no artigo 134-A e seus parágrafos, quanto a necessidade de julgamento do Recurso de Agravo Interno, quando não houver retratação por parte do Relator, pelo Órgão Colegiado, que também é o órgão competente para aplicar a multa quando declarado manifestamente inadmissível ou improcedente, e por votação unanime.

No caso, os agravos internos interpostos pela parte autora/apelada foram destinados a impugnar decisões de conteúdo monocrático, firmadas com amparo no artigo
932
do
CPC
, e não houve retratação por parte da relatora, por consequência, o julgamento deveria ter sido promovido pelo órgão colegiado, inclusive competente para aplicar a penalidade prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC.

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. CORREIÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. CARÁTER JURISDICIONAL E NÃO ADMINISTRATIVO DA MEDIDA.
AGRAVO INTERNO. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. APRECIAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. EXIGIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO
.

(...) 10.
O agravo regimental ou agravo interno é o recurso servil à retratação da decisão monocrática, ou exame pelo colegiado, de quem não pode ser suprimido o conhecimento, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal
. Precedentes:
REsp 727090/RJ
, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJ 25/02/2008;
MS 8093/DF
, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, DJ 21.10.2002;
REsp 431.307/MS
, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 10.03.2003;
RMS 16.150/DF
, Rel. Ministro CASTRO FILHO, DJ 28.10.2003 11. As decisões judiciais nos Tribunais, como regra, deverão ser proferidas por seus órgãos colegiados. Os princípios da celeridade e economia processual apontam as hipóteses em que os recursos podem receber decisões monocráticas do relator, que age como delegado do órgão colegiado. Por isso que é defeso ao relator suprimir da apreciação colegiada, por mais inadmissível que sejam as fundamentações do recurso interposto. (...);

(
AgRg
no
AgRg
no REsp 1038446/RJ
, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/5/2010,
DJe
14/6/2010). (Destaquei).

Em igual sentido:

CORREIÇÃO PARCIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA -
DECISÃO CONFIRMADA PELO COLEGIADO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - INTERPOSIÇÃO DE NOVO AGRAVO INTERNO - RECURSO NÃO CONHECIDO - JULGAMENTO MONOCRÁTICO - ARTIGO 1021 DO CPC/2015 - INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO - "ERROR IN PROCEDENDO" - CONFIGURAÇÃO
.

1.O agravo interno aviado em face da decisão que, após o trânsito em julgado do acórdão que confirmou o indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, indeferiu a inicial da ação rescisória, com fundamento na deserção, deve ser submetido ao colegiado,
ex
vi do disposto no artigo 1021 do mesmo
codex
, órgão competente inclusive para aferir sobre os requisitos de admissibilidade do recurso, e, se for o caso, aplicar a penalidade prevista no § 4º do referido dispositivo.

2.
O julgamento monocrático do agravo interno, na contramão do procedimento delineado no artigo 1.021 do CPC/2015, retrata "
error
in procedendo" que impõe o acolhimento da correição parcial
.

(TJ-MG - COR: 10000171039498000 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 18/3/2019, Data de Publicação: 29/3/2019) (Destaquei).

Configurado o
error
in procedendo
, é imperioso o acolhimento da preliminar de nulidade, com cassação da primeira decisão monocrática que julgou o Agravo Interno intentado por
Therezinha
Gonçalina
Bezerra Silva e, consequentemente, as posteriores, inclusive no tocante a multa aplicada com base no artigo 1.021, § 4°, do CPC.

Ante o exposto, peço vênia para
divergir da ilustre Relatora
, no sentido de
DAR PROVIMENTO ao Recurso deAgravo Interno
interposto por
Therezinha
Gonçalina
Bezerra Silva
, para a anulação das decisões monocráticas que analisaram o primeiro e segundo Agravos Internos interpostos pela referida parte, com realização de novo julgamento do primeiro Agravo Interno pelo Órgão Colegiado, nos termos da exposição acima.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL-CONVOCADA):

Acompanho o voto da desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Eminentes Pares,

A Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos tem absoluta razão
quanto à
submissão do agravo ao colegiado
. D
ecidi monocraticamente em virtude de
T
ema julgado pelo Supremo Tribunal Federal
.

E
ntretanto,
se é o entendimento do colegiado,

o voto
proferido pela
D
esembargadora Helena Maria Bezerra Ramos e pela
Desembargadora
Maria Aparecida Ferreira Fago
, r
etifico meu voto para
acompanhá-las
, e determino a devolução dos autos
,

para que o julgamento
se proceda
de forma colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,22/01/2024